Tribunal: TJES
Processo: 5005512-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEFICÁCIA DA GARANTIA OFERTADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). BOA-FÉ OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, na execução de título extrajudicial, rejeitou Exceção de Pré-Executividade, manteve a penhora do veículo Toyota Hilux e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a penhora do veículo pelo imóvel indicado pela devedora, à luz do art. 805 do CPC; e (ii) estabelecer se é legítima a multa por litigância de má-fé imposta à executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, caput, CPC) exige que o executado demonstre a eficácia e idoneidade do meio proposto para a satisfação do crédito, conforme determina o parágrafo único do dispositivo.
4.
A garantia ofertada pela devedora revela-se ineficaz porque ela própria, em recurso anterior (AI n. 5012429-75.2024.8.08.0000), afirmou ter alienado o imóvel desde 2021, gerando fundada dúvida quanto à titularidade e liquidez do bem.

5.
A postura contraditória da executada viola a boa-fé objetiva e caracteriza o venire contra factum proprium, pois ora alega ter vendido o imóvel para evitar sua constrição, ora afirma ser sua proprietária para oferecê-lo à penhora.
6.
A insegurança jurídica criada pela conduta da executada impede que o credor seja compelido a aceitar a substituição da penhora por bem cuja titularidade foi colocada em dúvida pela própria devedora, inexistindo o requisito da eficácia exigido pelo art. 805, parágrafo único, do CPC.
7.
A alegação de necessidade do veículo para tratamento de saúde carece de comprovação idônea e não prevalece sobre o interesse do credor na efetividade da execução.
8.
A multa por litigância de má-fé é devida, pois a executada alterou a verdade dos fatos e opôs resistência injustificada ao andamento processual, subsumindo-se às hipóteses previstas nos incisos II e IV do art. 80 do CPC, situação reconhecida também pela jurisprudência indicada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A substituição de penhora somente é admissível quando a garantia ofertada pelo executado é eficaz, idônea e comprovadamente menos onerosa, incumbindo-lhe demonstrar tais requisitos nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.
2.
A conduta contraditória do executado quanto à titularidade do bem oferecido à penhora viola a boa-fé objetiva, caracteriza venire contra factum proprium e legitima a manutenção da penhora originária.

3.
A alteração da verdade dos fatos e a resistência injustificada ao andamento processual configuram litigância de má-fé, autorizando a imposição da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e IV; 81; 805, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.260102-1/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 20.05.2025; TJGO, AI 53186713520178090051, Rel. Eduardo Abdon Moura, publ. 28.08.2024; TJSP, AI 2231495-78.2022.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiróz, publ. 11.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005512-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALCIR NAVARRO AMORIM

AGRAVADO: IRAQUES SILVA FERRAZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEFICÁCIA DA GARANTIA OFERTADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). BOA-FÉ OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, na execução de título extrajudicial, rejeitou Exceção de Pré-Executividade, manteve a penhora do veículo Toyota Hilux e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a penhora do veículo pelo imóvel indicado pela devedora, à luz do art. 805 do CPC; e (ii) estabelecer se é legítima a multa por litigância de má-fé imposta à executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, caput, CPC) exige que o executado demonstre a eficácia e idoneidade do meio proposto para a satisfação do crédito, conforme determina o parágrafo único do dispositivo.
4.
A garantia ofertada pela devedora revela-se ineficaz porque ela própria, em recurso anterior (AI n. 5012429-75.2024.8.08.0000), afirmou ter alienado o imóvel desde 2021, gerando fundada dúvida quanto à titularidade e liquidez do bem.

5.
A postura contraditória da executada viola a boa-fé objetiva e caracteriza o venire contra factum proprium, pois ora alega ter vendido o imóvel para evitar sua constrição, ora afirma ser sua proprietária para oferecê-lo à penhora.
6.
A insegurança jurídica criada pela conduta da executada impede que o credor seja compelido a aceitar a substituição da penhora por bem cuja titularidade foi colocada em dúvida pela própria devedora, inexistindo o requisito da eficácia exigido pelo art. 805, parágrafo único, do CPC.
7.
A alegação de necessidade do veículo para tratamento de saúde carece de comprovação idônea e não prevalece sobre o interesse do credor na efetividade da execução.
8.
A multa por litigância de má-fé é devida, pois a executada alterou a verdade dos fatos e opôs resistência injustificada ao andamento processual, subsumindo-se às hipóteses previstas nos incisos II e IV do art. 80 do CPC, situação reconhecida também pela jurisprudência indicada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A substituição de penhora somente é admissível quando a garantia ofertada pelo executado é eficaz, idônea e comprovadamente menos onerosa, incumbindo-lhe demonstrar tais requisitos nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.
2.
A conduta contraditória do executado quanto à titularidade do bem oferecido à penhora viola a boa-fé objetiva, caracteriza venire contra factum proprium e legitima a manutenção da penhora originária.

3.
A alteração da verdade dos fatos e a resistência injustificada ao andamento processual configuram litigância de má-fé, autorizando a imposição da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e IV; 81; 805, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.260102-1/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 20.05.2025; TJGO, AI 53186713520178090051, Rel. Eduardo Abdon Moura, publ. 28.08.2024; TJSP, AI 2231495-78.2022.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiróz, publ. 11.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALCIR NAVARRO AMORIM
contra decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
IRAQUES SILVA FERRAZ
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, mantendo a constrição sobre o veículo Toyota Hilux e a condenação por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo agravado visando o recebimento de crédito inadimplido. No curso do feito, foram penhorados valores, averbada premonitória em imóvel e determinada a restrição de circulação de um veículo de propriedade da executada.

A decisão agravada, ao analisar a Exceção de Pré-Executividade, rejeitou a pretensão da devedora de substituir a penhora do veículo pelo imóvel indicado, sob o fundamento de que a própria executada, em momento anterior, alegou ter alienado o referido bem a terceiros, criando dúvida sobre a sua titularidade e liquidez. O Magistrado
a quo
vislumbrou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e aplicou multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, Id nº 13142263, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
o imóvel possui valor muito superior ao débito e deve garantir a execução pelo princípio da menor onerosidade;
ii)
necessita do veículo para tratamento de saúde;
iii)
não houve má-fé, pois o imóvel pertence formalmente à agravante.

Contrarrazões apresentadas por
IRAQUES SILVA FERRAZ
no Id n. 15850543, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da possibilidade de substituição da penhora do veículo pelo bem imóvel indicado pela devedora, à luz do princípio da menor onerosidade, e à correção da aplicação da multa por litigância de má-fé.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14531227,
indeferi
o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14531227), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do Código de Processo Civil, estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Contudo, tal preceito não é absoluto. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal impõe ao executado que alegar ser a medida mais gravosa o dever de indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos
.

No caso em tela, a eficácia do meio proposto pela Agravante (a penhora do imóvel em substituição à do veículo) encontra-se severamente comprometida pela sua própria conduta processual. Conforme bem delineado na decisão de piso e observado na análise liminar, a Agravante incorreu em evidente comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva e a vedação ao
venire contra factum proprium
.

A oscilação na narrativa fática da Agravante não reside apenas no campo das alegações abstratas, mas encontra prova material robusta nos próprios registros deste Tribunal.

Com efeito, em consulta aos autos do
Agravo de Instrumento nº 5012429-75.2024.8.08.0000
, interposto pela mesma Agravante e pendente de julgamento, verifica-se que, em sua peça recursal (Id nº 9578887 daqueles autos), a recorrente sustentou tese diametralmente oposta à que ora defende para tentar liberar seu veículo.

Naquela oportunidade, visando livrar o imóvel de constrição, a Agravante afirmou categoricamente,
às fls. 15 da petição inicial do referido recurso
, que o bem já não lhe pertencia,
verbis
:

"De início, oportuno demonstrar que o imóvel penhorado, localizado na sala nº 401, Ed. Maxxi II, localizado na Rua Alfeu Alves Pereira, nº 79, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-285, matrícula RGI n. 76.931,
foi negociado para os compromissários compradores PLANT FERTIL CONSULTORIA E AGRIMENSURA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.577.985/0001-61, através de seu sócio administrador VALDICIMAR DE ASSIS MATTUSOCH,
desde o início do ano de 2021
[...]"

E, com base nessa alegação de alienação a terceiros, pugnou expressamente ao final daquela peça recursal:

"b. seja reformada a r. decisão para que seja
revogada a ordem de penhora sobre o imóvel
localizado na sala nº 401 [...]"

Ora, causa espécie que a Agravante, no recurso anterior, tenha pleiteado a revogação da penhora do imóvel sob o argumento de que ele pertencia a terceiros desde 2021, e agora, neste recurso, ofereça o mesmo imóvel como garantia "suficiente e idônea" para substituir a penhora de seu veículo, alegando ser a legítima proprietária.

Tal comportamento errático evidencia a tentativa de manipulação da verdade processual: quando o imóvel corre risco, ele "já foi vendido"; quando se pretende liberar o veículo, o imóvel "é garantia segura". Essa conduta configura inequivocamente o
venire contra factum proprium
e preenche o suporte fático da litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), retirando qualquer credibilidade da oferta de substituição de penhora fundada no princípio da menor onerosidade.

O credor não pode ser compelido a aceitar a substituição de uma garantia por outra sobre a qual a própria devedora lançou dúvidas quanto à titularidade, o que fatalmente atrairia novos litígios (como embargos de terceiro) e tumultuaria a satisfação do crédito. Portanto, não se trata de negar vigência à menor onerosidade, mas de reconhecer que a garantia ofertada não preenche o requisito da eficácia (art. 805, parágrafo único, CPC), dada a insegurança jurídica criada pela própria recorrente.

Quanto à alegação de necessidade do veículo para tratamento de saúde, coaduno com o entendimento do Magistrado de primeiro grau de que a alegação se mostra genérica, desprovida de prova robusta da imprescindibilidade absoluta do bem específico para o tratamento, não sendo suficiente para se sobrepor ao interesse do credor na satisfação da execução .

Por fim, no tocante à multa por litigância de má-fé, a decisão agravada não merece reparos. A conduta da Agravante amolda-se perfeitamente às hipóteses dos incisos II (alterar a verdade dos fatos) e IV (opuser resistência injustificada ao andamento do processo) do art. 80 do CPC.

A alteração da verdade dos fatos sobre a propriedade do imóvel, ora afirmando a venda, ora negando-a, constitui deslealdade processual grave, que atenta contra a dignidade da justiça e justifica a imposição da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que o comportamento contraditório e temerário configura a litigância de má-fé, legitimando a imposição de multa, conforme se extrai dos seguintes arestos recentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DA FRAUDE POR DIVERSOS OUTROS MEIOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ - CARACTERIZADA. - (...) - Verificado o comportamento contraditório e temerário da parte, patente a ocorrência de litigância de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.260102-1/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2025, publicação da súmula em 21/05/2025).”

"[...] A conduta do apelante/executado, ao questionar avaliação por ele próprio apresentada, é
absolutamente contraditória, maculando os deveres processuais de lealdade, probidade e boa-fé
. Dessa forma, a relutância em continuar com o comportamento por diversas vezes advertido é suficiente para verificar a maliciosidade da conduta [...], do que ressai a necessidade de manutenção da condenação em litigância de má-fé [...]" (TJ-GO 53186713520178090051, Relator: EDUARDO ABDON MOURA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024).

"[...] Má-fé configurada. Reiteração de questões já discutidas e adoção de
comportamento contraditório
. Caracterizada condutas previstas pelo art. 80, incisos IV e VII, do CPC. Aplicação da multa em 5% do valor em execução. [...]" (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22314957820228260000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022).

Portanto, a decisão agravada não padece de qualquer vício. Ao contrário, demonstra uma análise percuciente dos fatos e uma correta aplicação do direito, coibindo a conduta recalcitrante e protelatória da parte executada e buscando conferir efetividade ao processo de execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALCIR NAVARRO AMORIM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar